Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730733-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA, BELANIZIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA EMBARGADO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, BELANIZIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de junho de 2021 13:26:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador